Tribunal: TJPA
Processo: 0800697-40.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800697-40.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS, PNEUS E CÂMARAS DE AR. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.
In casu
a sentença recorrida não merece reparos, pois se encontra de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria., relativa a possibilidade de creditamento de ICMS na aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças, pneus e câmaras de ar, por se tratar de insumos

adquiridos e efetivamente aplicados na atividade fim da contribuinte (transporte). Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães dos Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.09.2023 até 18.09.2023.

Belém/PA, assinatura da bata e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em seu desfavor por
MAV COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA,

que concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento de ICMS em relação a aquisição de mercadoria apontadas relativas ao uso e consumo das atividades de transporte da impetrante, ora apelada,
após a vigência da Lei Complementar n.º 87/96, conforme jurisprudência firmada pelo STJ sobre a matéria transcrita na decisão.

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

-
DA INOBSERVÂNCIA, PELA SENTENÇA, ACERCA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ PARA A PRÁTICA DA TEORIA DA EMCAMPAÇÃO DA AUSÊNICA DE HIERARQUIA DA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO MM JUÍZO SENTENCIANTE ACASO MANTIDA A AUTORIDADE COATORA DEFINIDA NA PEÇA DE INGRESSO;

- O DIREITO AO CREDITAMENTO AO ICMS, DE ACORDO COM A CF/88, DÁ-SE PELO SISTEMA DE CRÉDITO FÍSICO, E NÃO FINANCEIRO;

- A DESTINAÇÃO COMO ELEMENTO NECESSÁRIO PARA QUE SE TENHA O DIREITO À COMPENSAÇÃO DO ICMS DAS OPERAÇÕES ANTERIORES;

- COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS, PNEUS E CÂMARAS DE AR UTILIZADO PELA IMPETRANTE, QUE NÃO SE AMOLDAM AO CONCEITO DE INSUMO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIAS;

-

VEDAÇÃO À APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 63, V DO RICMS ESTADUAL;

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida, para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança a impetrante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
5169733 - Pág. 01/14.

O Ministério Público apresentou parecer pelo não conhecimento da apelação por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença de forma específica, mas, caso apreciado o mérito, pelo seu improvimento, para que seja mantida a sentença recorrida, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade, pois entendo que há impugnação hábil a impugnar os fundamentos da sentença de forma específica, face a impugnação fática da incidência tributária de forma contrária aos fundamentos da sentença, portanto, a apelação deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois toda a controvérsia reside em definir se na espécie trata-se o creditamento de ICMS nas

aquisições de combustível, lubrificantes, peças, pneus e câmaras de ar, utilizados pela apelada em sua atividade econômica, se caracterizam como insumo ou matérias de consumo para o exercício da atividade fim da empresa.

A diferença encontra-se exatamente na possibilidade de creditamento dos insumos é imediato, por inexistência de restrição legal, mas os materiais destinados a consumo e uso do estabelecimento há previsão de compensação somente a partir de 1.º de janeiro de 2033, por força do previsto no art. 33, inciso I, da
Lei Complementar n.º 87/96, com redação da Lei Complementar n.º 102/2000, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO E CONSUMO. MARCO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 33 DA LC 87/96. VALIDADE. PRECEDENTES.

1. A controvérsia gira em torno da validade do prazo estipulado pelo art. 33 da LC 87/96 para fins de creditamento de ICMS decorrente da aquisição de mercadorias para uso e consumo do estabelecimento.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "[...] são legítimas as restrições impostas pela Lei Complementar 87/96, inclusive a limitação temporal prevista em seu art. 33, para o aproveitamento dos créditos de ICMS em relação à aquisição de bens destinados ao uso e consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento contribuinte" (AgRg no REsp 1.551.763/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016). Precedentes: AgRg no AREsp 126.078/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 76.575/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2012.

3. Recurso especial a que se dá provimento.”

(REsp n. 1.281.952/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017.)

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.090.156/SC define que os produtos intermediários e insumos imprescindíveis a atividade empresarial do contribuinte ensejam o direito de crédito, por força do princípio da não-cumulatividade, consoante se verifica do seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - SUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - JULGAMENTO CITRA PETITA - NÃO-OCORRÊNCIA - ICMS - CREDITAMENTO - TRANSPORTE DE CARGAS - VEÍCULOS, PNEUS, LUBRIFICANTES ETC. - POSSIBILIDADE - PRODUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A ausência na apreciação de fundamento não configura julgamento citra petita.

3. A partir da vigência da LC 87/96, os produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do princípio da não-cumulatividade.

4. Hipótese em que o contribuinte dedica-se à prestação de serviços de transporte de cargas e pretende creditar-se do imposto recolhido na aquisição de veículos, peças de reposição, combustíveis, lubrificantes etc., que foram considerados pelo acórdão recorrido como material de consumo e bens do ativo fixo.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem para verificação de quais insumos efetivamente integram e viabilizam o objeto social da recorrente.

6. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.090.156/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 20/8/2010.)

Isto, considerando que os insumos adquiridos seriam efetivamente aplicados e consumidos na atividade fim da contribuinte, sob os se seguintes fundamentos:

”

é evidente que os insumos adquiridos para a comercialização de

mercadorias não é idêntico aos insumos adquiridos para a prestação de serviços de comunicação ou de transporte interestadual. Aliás, cada atividade produtiva tem seus próprios insumos. Parece-me razoável concluir que o Tribunal local não pode simplesmente desconsiderar a peculiaridade do objeto social da recorrente para previamente, sem perícia técnica, excluir os bens adquiridos (veículos, combustíveis, peças etc.) da categoria de insumos que autorizam o creditamento do imposto.”

No mesmo sentido, há julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 846.125 AgR, seguindo essa linha de entendimento em relação a compra de combustível para transporte fluvial, em processo originário do Estado do Pará,

consoante entendimento adotado na sentença recorrida,
in verbis:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS/PA. CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO EMPREGADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE (TRANSPORTE FLUVIAL). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 63, V, DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/2001. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A não incidência de lei ou ato normativo nem sempre decorre de sua inconstitucionalidade. 2. A alegação de ofensa ao artigo 97 não merece prosperar porque não foi demonstrada a negativa de vigência de lei ou ato normativo do Poder Público em virtude de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. In casu, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário assentou, verbis: ‘APELAÇÃO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE 1ª GRAU QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ, E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NÃO OCORRÊNCIA DA ALEGADA LISTISPENDÊNCIA, REJEITA REFERIDA PRELIMINAR, POR MAIORIA DOS VOTOS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - POSSIBILIDADE - CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO - EMPRESA QUE EXPLORA ATIVIDADE DE NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE FLUVIAL - COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE FIM - MERCADORIA QUE DEVE SER CONSIDERADA INSUMO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19 E 20, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, QUE RECONHECE O DIREITO DE CREDITAMENTO AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DISCRIMINADOS NA PEÇA VESTIBULAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA DOS VOTOS.’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”

(ARE 846125 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075

DIVULG 22-04-2015

PUBLIC 23-04-2015)

Daí porque, porque entendo que a sentença não merece reparos, pois caracterizado o direito da contribuinte a creditamento de ICMS em relação a aquisição de combustível, lubrificantes, peças, pneus e câmaras de ar, por se tratar de insumos

adquiridos e efetivamente aplicados na atividade fim da contribuinte (transporte) e influenciando diretamente no resultado econômico, por conseguinte, não se aplica a vedação do art. 20, §1.º, parte final, ou, o disposto no art. 33, inciso I, da
Lei Complementar n.º 87/96.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/09/2023